Tribunal: CARF
Processo: 10830.015199/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015199/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.335 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE GONÇALVES CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAGAMENTO - §2o DO ARTIGO 78 RICARF - DESISTÊNCIA DO
RECURSO
De acordo com o §2o do artigo 78 do RICARF, o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer
de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por motivo da extinção do crédito tributário por pagamento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015199/2010-31
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.335 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015199/2010-31

A notificação de lançamento de fls. 7/10 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 7.646,82. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2008, sendo apurada a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial federal, no valor de R$ 27.280,69 (IRRF de R$ 818,42), cujo pagamento fora
efetuado pela Caixa Econômica Federal.
O notificado apresentou a impugnação de fls. 3/5, mediante a qual historiou contatos
mantidos perante unidade da Receita Federal acerca de sua DAA/2008 e, em síntese,
solicitou a redução do valor do imposto e a exclusão da multa de ofício. Em anexo à
defesa, trouxe os documentos de fls. 11/12.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) O contribuinte afirma que recolheu o valor devido, mas contesta a validade dos
juros e multas na composição do débito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Da Admissibilidade do Recurso.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 27.280,69 (IRRF de R$
818,42).
Da analise do recurso, verifica-se que o contribuinte apresentou um DARF (fl.
49), recolhido em 26/09/2014, referente ao valor total, constante na Intimação de Resultado de
Julgamento, com DARF anexo, conforme decisão da decisão da DRJ, no valor de R$ 3.810,65,
acrescido da multa,(campo 8), no valor de R$ 2.000,59, e juros de R$ 3.063,63 total de R$
8.874,87. No entanto, questiona que os juros e multa recolhidos são indevidos e requer
restituição.
Apesar de o recorrente questionar no recurso a validade do recolhimento de juros
e multa com relação ao crédito discutido, tem-se que o pagamento caracteriza desistência do
contencioso, tendo em vista que reconhece como devido, nos termos do art. 78 e parágrafos do
RICARF :
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.335 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015199/2010-31

§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis
Permanece apenas a questão dos juros e multa devidos no recolhimento do débito
da Notificação de Lançamento, o que o recorrente contesta como não devidos e requer
restituição.
No entanto, verifica-se que esta matéria não faz parte da lide, bem como, que o
pedido de restituição foge à competência do CARF e deve ser dirigido à Unidade da Receita
Federal de jurisdição.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por
motivo da extinção do crédito tributário por pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 60
DF CARF MF
Original